Tribunal: TJPA
Processo: 0021602-40.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00216024020168140028.
COMARCA: Barcarena.

APELANTE: Josias Silva Santos (Odilon Vieira Neto - OAB/PA 13.878)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Condenação apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configurados através da prova oral produzida ao longo da persecução criminal, bem como, através do Laudo Sexual, onde restou comprovado que o apelante abusou sexualmente da pequena vítima, tendo inclusive ejaculado em sua calcinha. A palavra da vítima, que somava 7 anos de idade à época do delito, tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá que condenou
Josias Silva Santos
a pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime capitulado no artigo 217-A c/c artigo 226, II do Código Penal.

De acordo com a denúncia no dia 27/03/2016, o apelante praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com sua enteada M.P.L.F. de 07 (sete) anos de idade à época dos fatos.

A denúncia foi recebida na data de 28/06/2017 (fls. 06) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso onde pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas de autoria delitiva (fls. 68/69).

Em contrarrazões de fls. 70/73 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 84/85).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu exame.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, diante da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Conforme se depreende dos autos no dia 27/03/2016, por volta das 01h na cidade de Marabá, o apelante foi até a residência de Jozineide Portaso de Almeida, genitora da vítima, com quem vivia em união estável para passar a noite.

A vítima, sua genitora e o apelante dormiram na mesma cama, e durante a madrugada, ao passar a mão por cima da calcinha da vítima, Jozineide constatou que estava molhada com algo que teria a consistência e o odor de liquido espermático, momento em que a mesma acordou o réu e questionou o ocorrido, tendo este declarado (textuais):
`não sei onde estava coma cabeça, me perdoa que eu não vou fazer isso mais.¿

De início aponto que a materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Laudo pericial (fl.32 - IPL) resultando em positivo para a pesquisa de espermatozoide extraído do objetivo periciado (calcinha da vítima), pelo Relatório da autoridade policial (fls. 38/40 do IPL), bem como pelos depoimentos da vítima, informante e das testemunhas em juízo, nos seguintes termos:
M.P.L.F.
- vítima

(fls. 50):

[...] ao ser perguntada se o acusado tentou fazer algo estranho com ela em uma ocasião, balançou a cabeça positivamente, afirmando que ele passou a mão em sua calcinha. Prosseguiu relatando que o réu pegou por dentro da sua calcinha, na sua vagina e no seu bumbum, encostou o corpo dele nela, aduzindo que ele molhou sua roupa íntima enquanto passava a mão na sua vagina. Disse, também, que ela, sua mãe e o acusado estavam dormindo na mesma cama no dia dos fatos, na casa dele. Afirmou que os abusos aconteceram mais de uma vez, não sabendo dizer quantas vezes, asseverando que o denunciado se
¿esfregava¿
nela e nesta ocasião molhava sua calcinha [...].
Jozineide Portaso De Almeida

- mãe da vítima (fls. 50):
[...] que conviveu com o acusado por, aproximadamente, 04 (quatro) anos, sendo que no dia dos fatos estava dormindo na casa dele com sua filha, na mesma cama, oportunidade em que acordou assustada e colocou a mão na menor, percebendo que a calcinha dela estava molhada por um líquido semelhante a esperma. Relatou que, em seguida, questionou o réu sobre o que ele havia feito, e o mesmo disse que estava sonhando no momento do abuso sexual. Confirmou que a calcinha que consta dos autos é a mesma usada pela infante no dia dos fatos. Declarou, ainda, que o denunciado dava ordem como se fosse pai da criança e que esta o obedecia [...].
Alberjulia Da Silva Vasconcelos
, policial civil (fls. 50/51):
[...] que participou das investigações acerca dos fatos em apuração, sendo relatado pela mãe da menor que o acusado ejaculou na calcinha dela enquanto os três dormiam na mesma cama, motivo pelo qual foi realizada perícia na roupa íntima da menor [...].

O apelante, não foi interrogado judicialmente, sendo decretada sua revelia.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois a materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

A tese apresentada pela defesa mostrou-se desamparada nos autos, pois diferente do alegado, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito, configurados através da prova oral produzida ao longo da persecução criminal, bem como, através do Laudo Sexual, onde restou comprovado que o apelante abusou sexualmente da pequena vítima, tendo inclusive ejaculado em sua calcinha.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Câmara Criminal Isolada:
Apelação Penal. Art. 214, c/c art. 224, ambos do CPB. Preliminar. Nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeição. Inexistência de efetivo prejuízo. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. In dúbio pro reo. Tese rechaçada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Reconhecimento dos crimes contra dignidade sexual não restrito à constatação pericial. Ausência de vestígios. Palavra da vítima. Preponderância. Consonância com os demais elementos de prova. 3. O reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual, não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que o esfregamento, os toques e apalpamentos nas regiões pudendas, não deixam sinais visíveis da agressão, mas nem por isso deixam de configurar a prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal. 4. Por se tratar de crime contra a liberdade sexual, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para embasar a condenação. [...]
TJPA - Apelação nº 2012.3.007954-8 Rel. Desª. Vânia Silveira, J. 19/02/2013.

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Página
6
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.